Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-69.2024.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7835 - Retificação de Sexo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801569-69.2024.8.14.0010

APELANTE: A. B. D. L.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ERRO MATERIAL QUANTO AO SEXO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FACULTATIVIDADE DA VIA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de retificação de registro civil e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo para correção de erro material na certidão de nascimento quanto ao sexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação de retificação de registro civil depende de prévio requerimento administrativo perante o cartório competente; (ii) estabelecer se a ausência desse requerimento afasta o interesse processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual é aferido pelo binômio necessidade-utilidade, não sendo afastado pela mera existência de via administrativa alternativa.

4.

O art. 110 da Lei nº 6.015/1973 prevê a possibilidade de retificação extrajudicial, configurando faculdade do interessado, e não condição de procedibilidade da ação judicial.

5.

A exigência de prévio requerimento administrativo sem previsão legal restringe indevidamente o acesso à jurisdição.

6.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de acesso direto ao Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a desnecessidade de esgotamento da via administrativa em ações de retificação de registro civil.

8.

A sentença que extingue o feito por ausência de interesse de agir, com base em requisito não previsto em lei, deve ser anulada para regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A retificação de registro civil pode ser requerida diretamente em juízo, sendo facultativa a via administrativa prevista no art. 110 da Lei nº 6.015/1973. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse processual nem autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. 3. A exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, I; Lei nº 6.015/1973, arts. 109 e 110.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800694-95.2021.8.14.0110, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A. B. D. L.
, menor impúbere, devidamente representado por sua genitora
V. L. B.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que indeferiu a petição inicial da Ação de Retificação de Registro Civil, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o apelante ajuizou ação de retificação de registro civil, com fundamento nos arts. 109 e seguintes da Lei nº 6.015/1973, objetivando a correção de erro material constante em sua certidão de nascimento, especificamente quanto à indicação de seu sexo, haja vista que foi registrado como sendo do sexo feminino, quando, em verdade, é biologicamente do sexo masculino, conforme laudo médico juntado à exordial.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 24763614, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de interesse processual, ao argumento de que a parte autora não demonstrou ter previamente formulado requerimento administrativo perante o cartório competente, sendo possível a retificação diretamente na via extrajudicial, nos termos do art. 110 da Lei de Registros Públicos, concluindo que não haveria necessidade de provocação do Poder Judiciário.

Irresignada, a parte autora opôs Embargos de Declaração (ID nº 24763616), sustentando, em síntese, a existência de omissão na decisão, ao argumento de que não há exigência legal de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de retificação de registro civil, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), bem como jurisprudência no sentido da facultatividade da via administrativa.

Os embargos declaratórios foram conhecidos, porém rejeitados pelo magistrado de primeiro grau (ID nº 24763617), ao fundamento de que a pretensão da parte embargante visava, na verdade, à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequada a via eleita para tal finalidade, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu a inicial.

Na sequência, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 24763619), no qual sustenta, em síntese, que:

a) a exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo legal;

b) a via administrativa constitui mera faculdade do interessado, não podendo ser erigida à condição de procedibilidade da ação;

c) a sentença violou o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição;

d) a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, reconhece a desnecessidade de esgotamento da via administrativa em hipóteses de retificação de registro civil; e

e) requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, ofertou parecer (ID nº 24763623), opinando pelo provimento do recurso de apelação, ao fundamento de que a exigência de prévio requerimento administrativo não possui previsão legal, configurando indevida restrição ao acesso à jurisdição, destacando, ainda, tratar-se de menor hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública, cuja situação demanda solução célere, sob pena de prejuízos à sua vida civil.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se, de forma bastante específica, à verificação da
existência ou não de interesse processual
na hipótese em que a parte autora ajuíza ação de retificação de registro civil sem prévio requerimento administrativo perante o cartório competente, bem como à aferição da legalidade da sentença que, com fundamento no art. 110 da Lei nº 6.015/1973, indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante, menor impúbere, representado por sua genitora, ajuizou ação de retificação de registro civil com o escopo de corrigir erro material constante em sua certidão de nascimento, no qual foi indevidamente registrado como sendo do sexo feminino, quando, segundo documentação médica acostada, é biologicamente do sexo masculino.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem análise do mérito, por entender que o autor deveria, primeiramente, ter solicitado a retificação diretamente no cartório, com base no art. 110 da Lei de Registros Públicos.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a decisão merece reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse processual, enquanto condição da ação, deve ser analisado sob a ótica do binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. Nesse contexto, a necessidade decorre da inexistência de outro meio eficaz e adequado para a satisfação da pretensão, ao passo que a utilidade consiste na aptidão da tutela jurisdicional para proporcionar resultado prático favorável ao demandante.

Todavia, a existência de uma via administrativa apta à satisfação da pretensão não afasta, por si só, o interesse de agir, especialmente quando inexistir imposição legal expressa de exaurimento prévio dessa via.

O art. 110 da Lei nº 6.015/73, com a redação dada pela Lei nº 13.484/2017, de fato, abriu a possibilidade de retificação de erros que não exijam maior indagação diretamente na via extrajudicial. Contudo, tal disposição representa uma faculdade conferida ao interessado, visando à celeridade e à desjudicialização, e não um óbice ao acesso à Justiça.

Impor o esgotamento da via administrativa como condição para a propositura da ação judicial viola diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantia fundamental insculpida no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que dispõe: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

A escolha entre a via administrativa e a judicial para a retificação de registro civil cabe unicamente à parte interessada. Uma vez exercido o direito de ação, o interesse processual se manifesta pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para a obtenção do bem da vida almejado, no caso, a correção de seu assento de nascimento para que reflita a verdade fática.

Este E. Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado sobre o tema, afastando a exigência de prévio requerimento administrativo em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – APLICAÇÃO DO ART. 110 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – ERRO DE GRAFIA – LOCAL DE NASCIMENTO – PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO INTERESSADO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência de interesse processual da apelante; bem assim da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para efeito de retificação de registro de nascimento: Como é sabido o interesse processual constitui condição para o exercício da ação e diz respeito à utilidade que o provimento jurisdicional almejado entregará ao requerente. 3 –
A Lei n. 6.015/1973 que dispõe sobre registros públicos, com alteração introduzida pela Lei n. 13.484/2017, estabeleceu em seu art. 110, inciso I, a possibilidade retificação de registro independentemente de prévia autorização judicial, naquelas hipóteses que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção. 4 – Não obstante o dispositivo supracitado, entendo que o pleito de retificação de assento de registro civil pela via judicial prescinde de prévio requerimento administrativo, tratando-se de mera escolha da parte o procedimento a ser adotado, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5 – Desse modo, máxima vênia a posição adotada pelo juízo de origem, entendo que resta caracterizado o interesse processual da autora/apelante, sendo de rigor a anulação da sentença de origem e o regular andamento do feito.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800694-95.2021.8.14.0110, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a sentença que extinguiu o processo por carência de ação, ao criar um requisito não previsto em lei, impôs um obstáculo indevido ao acesso do apelante à justiça, devendo ser anulada para que o feito retome seu curso regular.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento e julgamento do mérito da Ação de Retificação de Registro Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026